Tribunal: TJBA
Processo: 8038821-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038821-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JAMES ANDRADE DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): ALISON CONCEICAO DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FAVORECIMENTO REAL. CORRUPÇÃO ATIVA. LIDERANÇA DE FACÇÃO CRIMINOSA EM UNIDADE PRISIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. PRINTS DE WHATSAPP EXTRAÍDOS SEM ALGORITMO HASH. DISCUSSÃO DE VALIDADE PROBATÓRIA. MATÉRIA TÍPICA DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA SUMARÍSSIMA DO WRIT. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROCESSO EM FASE AVANÇADA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL FLAGRANTE. ORDEM NÃO CONHECIDA, APESAR DO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente custodiado há aproximadamente 2 anos e 10 meses, denunciado pela prática de organização criminosa, tráfico e associação para o tráfico de drogas, favorecimento real e corrupção ativa, apontado como liderança da facção "Bonde do Maluco" no Conjunto Penal de Lauro de Freitas, alegando violação da cadeia de custódia da prova por ausência de perícia técnica oficial e não utilização de algoritmo hash na extração de dados de aparelho celular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se constitui matéria passível de conhecimento em habeas corpus a alegação de violação da cadeia de custódia da prova digital que demanda análise aprofundada de aspectos técnicos da produção probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus destina-se exclusivamente a coibir ou prevenir violência ou coação ilegal contra a liberdade de locomoção, não se prestando à análise aprofundada de questões que exigem dilação probatória ou reexame de provas. 4. A discussão acerca da regularidade da cadeia de custódia, validade das provas e eventual nulidade constitui matéria típica de mérito da ação penal, demandando revolvimento fático-probatório incompatível com a natureza sumaríssima do writ constitucional. 5. A pretensão defensiva limita-se a questionar aspectos técnicos da produção probatória, matéria incompatível com os estreitos limites do mandamus constitucional, especialmente quando o processo penal se encontra em fase avançada de instrução. 6. A alegada ilegalidade não se apresenta de forma manifesta, dependendo de aprofundado exame das circunstâncias fáticas e probatórias da ação penal, descaracterizando constrangimento passível de correção pela via eleita. 7. Inexiste flagrante ilegalidade, teratologia ou constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício, sendo o momento adequado para discussão da validade das provas a sentença de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não constitui via adequada para discussão de violação da cadeia de custódia da prova digital que demande revolvimento fático-probatório, sendo matéria própria do mérito da ação penal. 2. A alegação de nulidade probatória por ausência de perícia técnica oficial ou algoritmo hash exige dilação probatória incompatível com a natureza sumaríssima do writ constitucional. 3. O não conhecimento da ordem impõe-se quando a pretensão se limita a questionar aspectos técnicos da produção probatória sem demonstrar constrangimento ilegal flagrante e inequívoco. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647, 648, 158, 158-A, 159; Lei nº 12.030/2009, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 213.264/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus 8038821-48.2025.8.05.0000 da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante o bel. ALISON CONCEIÇÃO DA SILVA e como paciente JAMES ANDRADE DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER a ordem. Salvador, .